Tribunal: TJSP
Processo: 1003132-25.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL – DESCABIMENTO – VÍCIO REDIBITÓRIO – RELAÇÃO PURAMENTE CIVIL – DECADÊNCIA VERIFICADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO
1 – O pedido de nulidade contratual, no caso, foi desenvolvido com menção a uma série de institutos estranhos ao plano da validade (enriquecimento sem causa, boa-fé objetiva, responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL – DESCABIMENTO – VÍCIO REDIBITÓRIO – RELAÇÃO PURAMENTE CIVIL – DECADÊNCIA VERIFICADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO
1 – O pedido de nulidade contratual, no caso, foi desenvolvido com menção a uma série de institutos estranhos ao plano da validade (enriquecimento sem causa, boa-fé objetiva, responsabilidade extracontratual), de modo que, ausente qualquer das hipóteses do art. 166, do Código Civil, não há que se falar em nulidade do contrato.
2 – O exercício do direito potestativo de redibição do contrato deve ocorrer dentro do prazo decadencial de trinta dias (CC, art. 445, caput). Prazo consumado. Decadência reconhecida.
3 – Indenização por danos morais. Inocorrência. Ausência de provas indicando o inadimplemento contratual imputado à ré, ônus que incumbia à autora, considerando a relação puramente civil (CPC, art. 373, I).
RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003132-25.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante GLADIE
CRISTINA BERGI SANCHES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA DAS
GRACAS RODRIGUES LOMBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003132-25.2018.8.26.0032 -Voto no
2
VOTO 29625
APELANTE: GLADIE CRISTINA BERTI SANCHES (JG)
APELADA: MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES LOMBA
COMARCA: ARAÇATUBA
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ADRIANA MOSCARDI MADDI
FANTINI
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
CONDENATÓRIA
-
PEDIDO
DE
NULIDADE
CONTRATUAL
-
DESCABIMENTO
-
VÍCIO
REDIBITÓRIO - RELAÇÃO PURAMENTE CIVIL -
DECADÊNCIA VERIFICADA - INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - DESCABIMENTO
1 – O pedido de nulidade contratual, no caso, foi
desenvolvido com menção a uma série de institutos
estranhos ao plano da validade (enriquecimento sem causa,
boa-fé objetiva, responsabilidade extracontratual), de modo
que, ausente qualquer das hipóteses do art. 166, do Código
Civil, não há que se falar em nulidade do contrato.
2 – O exercício do direito potestativo de redibição do
contrato deve ocorrer dentro do prazo decadencial de trinta
dias (CC, art. 445, caput). Prazo consumado. Decadência
reconhecida.
3 – Indenização por danos morais. Inocorrência. Ausência
de provas indicando o inadimplemento contratual imputado
à ré, ônus que incumbia à autora, considerando a relação
puramente civil (CPC, art. 373, I).
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. Sentença
de fls. 157/167 cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação,
condenando a autora ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003132-25.2018.8.26.0032 -Voto no
3
causa, observada a gratuidade.
A D. Magistrada a quo inicialmente reconheceu a decadência do
exercício do direito redibitório. No mérito, restando apenas aferir o pedido de
indenização por danos morais, não vislumbrou a presença dos requisitos para o
reconhecimento de dano dessa ordem.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (fls.
170/178).
Sustentou, em síntese, estas teses: (i) pedido de nulidade do
contrato não apreciado, (ii) decadência inexistente, (iii) indenização por danos
morais cabível.
Houve contrarrazões (fls. 195/196).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação declaratória (nulidade de contrato de compra e
venda), redibitória (exercício do direito à redibição do contrato) e condenatória
(indenização por danos morais) fundada em contrato de compra e venda de
motocicleta, cuja posse foi transferida à autora em 5.6.2017 (fls. 26/27). A
relação entre as partes, friso, é puramente civil, por serem ambas pessoas
físicas, e, quanto à ré, não há notícia de que exerce a atividade empresarial de
venda de veículos.
Inicialmente, cumpre afastar o pedido de declaração de nulidade
do contrato. A autora, numa enorme mixórdia de institutos, pede a nulidade do
contrato com base em fundamentos totalmente impertinentes. Menciona os
arts. 422 (boa-fé objetiva na conclusão e execução), 884 (enriquecimento sem
causa), 187 (conceito de abuso de direito, espécie de ato ilícito), e 927
(responsabilidade extracontratual), todos do Código Civil (fls. 4/10). Nenhum
deles se relaciona com o plano da validade contratual, de modo que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003132-25.2018.8.26.0032 -Voto no
4
servem de fundamento para declarar nulo um contrato, cujo rol de hipóteses de
nulidade se encontra no art. 166, do Código Civil.
À evidência, a causa de pedir da autora sempre foi a existência
de vício redibitório, hipótese que não se confunde com nulidade do
contrato, tampouco lhe enseja. Toda a argumentação condensada nos artigos
acima, portanto, deve ser rejeitada, por, de maneira alguma, implicar em
nulidade
contratual,
interpretando-a,
naturalmente,
como
reforços
argumentativos para a demonstração do vício redibitório.
Quanto a isso, a D. Magistrada a quo vislumbrou o decurso do
prazo decadencial de trinta dias (CC, art. 445, caput). Embora a
fundamentação a ser exposta a seguir divirja no cômputo do prazo, a
conclusão adotada é a mesma: o direito redibitório está acobertado pela
decadência.
Assumindo como constatação do vício redibitório a data de
29.8.2017 (fls. 28), nessa data deflagra o prazo trintídio para exercer o direito
previsto no art. 445, caput (abatimento do preço ou redibição do contrato). Por
se tratar de prazo decadencial, não se submete à interrupção ou à suspensão
(CC, art. 207).
Posto isso, destrincho a cronologia dos fatos. A autora ajuizou
em 30.8.2017 reclamação pré-processual (um dia após o início do prazo,
autos n; 0007009-83.2017.8.26.0077). Essa medida veio a ser arquivada, por
ausência da ré na audiência designada, em 18.9.2017. Após vinte e um dias, a
autora ajuizou ação redibitória perante o I. Juizado Especial Cível de Birigui,
São Paulo (autos n. 0008525-41.2017.8.26.0077). A ação veio a ser extinta
sem resolução de mérito, por incompetência territorial, com trânsito em
julgado em 15.12.2017 (decurso do prazo de dez dias a contar da ciência
inequívoca da autora, conforme certidão da Z. Serventia às fls. 46 daqueles
autos).
Por fim, após dois infrutíferos exercícios de seu direito
potestativo, restavam apenas oito dias para totalizar o prazo de trinta dias,
que veio a se consumar em 22.12.2017. Como essa data se inseria em contexto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003132-25.2018.8.26.0032 -Voto no
5
de férias forenses, considera-se o término do prazo decadencial o primeiro
dia útil subsequente ao recesso. Sobre o tema:
RECURSO
ESPECIAL.
LOCAÇÃO
COMERCIAL.
AÇÃO
RENOVATÓRIA. PRAZO DE DECADÊNCIA. TERMO 'AD
QUEM'.
AUSÊNCIA
DE
EXPEDIENTE
FORENSE.
PRORROGAÇÃO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE.
POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de prorrogação do prazo para
a propositura de ação renovatória de locação comercial para o
primeiro dia útil seguinte, nos casos em que o termo 'ad quem'
recai sobre dia no qual não há expediente forense, ainda que se
trate de prazo de decadência. 2. Precedentes deste Superior
Tribunal. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (REsp 1.320.972,
rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 4/11/2014)
Apelação. Mandado de segurança. Decadência. Inocorrência.
Termo final do prazo que se verificou durante o recesso forense.
Prorrogação automática para o primeiro dia útil subsequente.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Anulação da
sentença, assim, que se impõe. Impossibilidade, porém, da
apreciação do mérito nesta feita. Portanto, dá-se provimento ao
recurso a fim de que os autos retornem ao MM. Juízo "a quo"
para o prosseguimento do processo relativo a esse invocado
remédio jurídico.
(TJSP; Apelação Cível 1000033-52.2018.8.26.0483; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente
Venceslau - 2a Vara; Data do Julgamento: 20/08/2019; Data de
Registro: 22/08/2019)
Dessa maneira, o prazo decadencial veio a se ultimar, enfim, no
dia 22.1.2018, muito antes do ajuizamento da presente ação, que se deu em
7.3.2018. A conclusão não se alteraria caso fosse adotado como marco inicial
do prazo trintídio - hipótese forçada, diga-se de passagem - o dia
22.1.2018, visto que a autora só veio a ajuizar a ação depois de quarenta e
três dias.
Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão, a
decadência do direito de redibir o contrato é inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003132-25.2018.8.26.0032 -Voto no
6
Resta, por fim, o pedido de indenização por danos morais.
Como esse pedido pressupõe a existência de ato ilícito (ou
inadimplemento contratual, como é o caso), verifico que, à falta deste, não
subsiste o pedido indenizatório. A autora, sob o crivo da distribuição estática
do ônus de prova (CPC, art. 373, I), não foi capaz de se desincumbir do ônus
de demonstrar os supostos vícios na motocicleta. As fotografias de fls. 29/37
são imprestáveis para esse mister. Além de não indicarem a data em que foram
registradas, demonstram, ao contrário da narrativa autoral, avarias
visivelmente perceptíveis, incompatíveis com a ideia de vício redibitório.
Afora isso, a autora permaneceu na posse do veículo por
aproximadamente três meses, tempo mais que suficiente para a ocorrência das
avarias apontadas.
Por não se verificar o inadimplemento narrado, rejeito o pedido
de indenização por danos morais, por falta de um de seus pressupostos.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Majoro
os honorários advocatícios para doze por cento sobre o valor atualizado da
causa, observada a gratuidade.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora